Tribunal: TJPA
Processo: 0028705-12.2017.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 9661 - Ameaça (art. 147)
Data de julgamento: 2021-11-09

Ementa:
APELAÃÃO PENAL â AMEAÃA â ÃMBITO DOMÃS-TICO - PROVAS TESTEMUNHAIS â PRETENSÃO ABSOLUTÃRIA AFASTADA. Para a configuraÃ§Ã£o do crime de ameaÃ§a, Ã© necessÃ¡rio a plena consciÃªncia e vontade de ameaÃ§ar e causar a alguÃ©m mal injusto e grave, o que restou comprovado nos autos pelos depoimentos das testemunhas ouvidas em juÃzo, corroboradas pelas declaraÃ§Ãμes da vÃtima em sede policial. A prÃ¡tica de crime ou contravenÃ§Ã£o penal contra a mulher, com violÃªncia ou grave ameaÃ§a no ambiente domÃ©stico, impossibilita a substituiÃ§Ã£o da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos - SÃºm. 588, STJ. Dosimetria da pena mantida. Exclu-sÃ£o, de ofÃcio, da substituiÃ§Ã£o da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos em razÃ£o do dis-posto na sÃºmula 588 do STJ. Recurso improvido. UnÃ¢nime.

Inteiro teor:
PROCESSO Nº 00287051220178140401
APELAÇÃO CRIMINAL
APELANTE: MARZO NAZARENO LOBATO DA SILVA (DEFENSOR PÚBLICO: PAULA BARROS PEREIRA DE FARIAS)
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES
RELATOR: DES. LEONAM GODIM DA CRUZ JUNIOR
APELAÇÃO PENAL - AMEAÇA - ÂMBITO DOMÉSTICO - PROVAS TESTEMUNHAIS - PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA AFASTADA. Para a configuração do crime de ameaça, é necessário a plena consciência e vontade de ameaçar e causar a alguém mal injusto e grave, o que restou comprovado nos autos pelos depoimentos das testemunhas ouvidas em juízo, corroboradas pelas declarações da vítima em sede policial. A prática de crime ou contravenção penal contra a mulher, com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico, impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos - Súm. 588, STJ. Dosimetria da pena mantida. Exclusão, de ofício, da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos em razão do disposto na súmula 588 do STJ. Recurso improvido. Unânime.
Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.
Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará. Julgamento presidido pela Exma. Desa. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém, 26 de outubro de 2021.
Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

PROCESSO Nº 00287051220178140401
APELAÇÃO CRIMINAL
APELANTE: MARZO NAZARENO LOBATO DA SILVA (DEFENSOR PÚBLICO: PAULA BARROS PEREIRA DE FARIAS)
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES
RELATOR: DES. LEONAM GODIM DA CRUZ JUNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM D CRUZ JÚNIOR - RELATOR - Cuida-se de Apelação interposta por MARZO NAZARENO LOBATO DA SILVA em face de decisão prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara do Juizado de violência doméstica e familiar contra a mulher, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo como incurso nas sanções do art. 147 do CP, fixando-lhe a pena de 3 meses e 10 dias de detenção, a ser cumprida em regime inicialmente aberto. Pena privativa de liberdade substituída por limitação de final de semana pelo prazo de 3 meses e 10 dias, aos sábados e domingos, por 5 horas diárias, a ser cumprida em estabelecimento adequado, designado pelo juízo da execução.

Narra a inicial acusatória que: ¿
No dia 06/05/2017, por volta das 22h30min, a vítima LILIANE QUEIROZ ATAIDE, foi agredida fisicamente e ameaçada, no âmbito familiar, por seu companheiro, o ora denunciado, com quem convivia maritalmente. Em depoimento, a vítima declarou que manteve uma relação de união estável com o indiciado MARZO NAZARENO LOBATO DA SILVA com quem tem um filho de dois anos de idade. Há cerca de uns três meses, MARZO passou a ingerir bebida alcoólica todos os dias e mudou o comportamento, passando a submetê-la a humilhações diárias chamando-a ¿PUTA, SAFADA, QUE NÃO PRESTAVA¿. No dia de hoje 20.11.2017, por volta das 02:00 horas da madrugada, MARZO chegou alcoolizado e muito violento e pegou seu filho no colo. Quando a ofendida tentou tirar seu filho das mãos dele, MARZO a agrediu fisicamente com uma cotovelada no rosto. A ofendida disse que iria denuncia-lo à polícia, então MARZO trancou a porta e ficou com as chaves, a mantendo sob cárcere privado, em seguida passou a lhe torturar ¿riscando¿ seu pulso e braço, fato este presenciado por vizinhas TAMMY KARALINE AZEVEDO MORAES DOS SANTOS e TALITA CRISTINA AZEVDO MORAES pela janela da casa. A ofendida esperou MARZO ir dormir e (levando com ele as chaves da casa) e pediu ajuda aos vizinhos escrevendo um bilhete para o pai dele, isto pela manhã acreditando que fosse umas sete horas e também pediu que seus vizinhos acionassem o CIOP, mas nenhuma viatura chegou durante a madrugada. (...) cerca de um a hora depois de falar com sua vizinha, o pai dele chegou e foi somente neste momento que MARZO abriu a porta. Então depois de lhe ver lesionada, seu JOSÉ MARIA, pai de MARZO disse que iria levá-la para a casa dele, juntamente com seu filho, e foi nesse momento que policias civis chegaram e informaram que estavam ali por causa de uma denúncia (...). Seu filho CRISTIANO SALVADOR QUEIROZ ATAIDE, de 2 anos, foi levado pelo pai de MARZO para a casa dele e, durante a madrugada MARZO também lhe ameaçou de morte e ainda prometeu matar seus filhos JHONATAN e JHENIFER de 14 e 11 anos, sendo que JHONATAN mora com a depoente e JHONATAN mora em Mosqueiro com o pai dela, caso viesse denunciá-lo à polícia e se fosse preso, prometeu que assim que saísse da cadeia iria matá-la e matar seus filhos. (...).¿
(sic)

Denúncia recebida em 04 de dezembro de 2017, fl. 08.

Aduz o Apelante que há insuficiência de provas nos autos e que a vítima não foi ouvida em juízo para confirmar ou não os fatos narrados na denúncia referente ao crime de ameaça. Informa que a ausência de oitiva da vítima traz mais incerteza ao conjunto probatório. Pretende a aplicação do princípio
in dubio pro reo
a fim de absolvê-lo.

Contrarrazões às fls. 60-62.

Parecer ministerial pelo conhecimento e improvimento do apelo.

É o relatório do necessário. Sem revisão, nos termos do art. 610 do CPP.

VOTO

Compulsando os autos, verifico que a materialidade e autoria do delito de ameaça restaram comprovadas diante dos depoimentos das testemunhas colhidos em sede policial e confirmados em juízo, bem como diante das declarações da vítima em sede policial.

A testemunha TAMMY KAROLINE AZEVEDO MORAES DOS SANTOS afirmou em juízo, mídia à fl. 32, que: ¿
Os fatos foram à noite; que acordou com o barulho; que ouviu eles brigando; que tinham vários vizinhos na porta deles; que depois ainda escutou uma discussão; que de manhã a vítima estava na janela e ela entregou um bilhete pedindo ajuda; que ela estava com o rosto machucado; que ela dizia que estava pressa; que ela forneceu o numero do pai do acusado no bilhete; que foram até a delegacia porque ficaram com medo do que poderia acontecer; que no bilhete ela dizia que ele tinha machucado ela com uma faca; que a polícia foi lá; (...).¿

A testemunha TALITA CRISTINE AZEVEDO MORAES em juízo, mídia à fl. 32, afirmou que: ¿
No dia seguinte a vítima jogou um papel pela janela para a depoente e sua irmã; que ela estava machucada no rosto; que pegaram o papel; que foram até a delegacia e fizeram o B.O.; que a polícia foi lá e ele saiu preso; que depois do fato nunca mais viu a vítima; que a vítima mostrou para a depoente e sua irmã os machucados pelo corpo e no rosto; que o acusado ameaçou a vítima, sua mãe e os filhos dela; que ele escondeu as chaves da casa
.¿

As declarações das testemunhas corroboram com o que foi relatado pela vítima LILIANE ATAÍDE em sede policial, fl. 05 - apenso: ¿
Que durante a madrugada MARZO também lhe ameaçou de morte e ainda prometeu matar seus filhos JHONATAN e JHENIFER, caso viesse a denunciá-lo à polícia e se fosse preso, prometeu que assim que saísse da cadeia iria matá-la e matar seus filhos.
¿

Assim dispõe o art. 147 do CP: ¿
Ameaçar alguém, por palavra, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico, de causar-lhe mal injusto e grave: Pena - detenção, de 1 (um) a 6 (seis) meses, ou multa. Parágrafo único - somente se procede mediante representação
.¿

Eis o entendimento jurisprudencial:
APELAÇÃO. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. RECURSO DEFENSIVO ARGUINDO, PRELIMINARMENTE, A NULIDADE DO PROCESSO POR AUSÊNCIA DE PROPOSTA DE SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. NO MÉRITO, PUGNA PELA ABSOLVIÇÃO, POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. SUBSIDIARIAMENTE, REQUER: 1) FIXAÇÃO DA PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL; 2) RECONHECIMENTO DA INCIDÊNCIA DA ATENUANTE PREVISTA NO ARTIGO 65, III, DO CP; 3) SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. (...)
Por tratar-se de crime formal, a simples prática da conduta já é bastante para a configuração do delito de ameaça, sendo obviamente desnecessário que a efetivação do mal injusto ou até mesmo que a vítima se sinta ameaçada para que o delito se configure. Tampouco a circunstância de o recorrente estar alcoolizado descaracteriza seu atuar delituoso, conforme dispõe o artigo 28, inciso II, do CP (teoria da actio libera in causa). Por fim, não há que se falar em mero dissabor entre o casal.
Pela prova testemunhal, percebe se a presença do elemento subjetivo do tipo, consubstanciado na intenção de provocar medo na vítima, até porque na terceira vez em que a ameaçou, o apelante empunhava um machado, o que a fez procurar a delegacia em busca de proteção. Juízo de condenação que se impõe. (...) Impossível a pretendida substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, uma vez que a prática de delito cometidos com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita tal benesse, mantendo se, no entanto, o sursis. RECURSO CONHECIDO, REJEITADA A PRELIMINAR E, NO MÉRITO, DESPROVIDO, na forma do voto do relator. (TJRJ - Precedente Citado: STJ HC 113733/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, julgado em 18/11/2010 e AgRg no REsp 1459909/MS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, julgado em 26/08/2014 e AgRg no REsp 1445027/RS, Rel. Min. Moura Ribeiro, julgado em 03/06/2014. OITAVA CAMARA CRIMINAL - Des(a). GILMAR AUGUSTO TEIXEIRA Julg: 22/10/2014) (DESTAQUEI)

Outrossim, como é cediço, para configuração do crime de ameaça, é necessário a plena consciência e vontade de ameaçar e causar a alguém mal injusto e grave, o que restou comprovado nos autos.

Fernando Capez nos ensina que:
¿Não basta somente a vontade de ameaçar; é necessário um fim especial de agir, consistente na vontade de intimidar, de incutir medo na vítima, de cercear a sua liberdade psíquica. Tal não ocorre quando a ameaça, por exemplo, é proferida com ¿animus jocandi¿¿.
(Curso de Direito Penal, 4ª ed. Rev. E atual., 2º vol, parte especial, São Paulo, Edi. Saraiva, 2004, p. 302)

Desta forma, afasto a pretensão absolutória do Apelante, mantendo sua condenação pela prática do delito previsto no art. 147 do CP.

A pena base foi fixada em 3 meses de detenção, diante da existência de uma circunstância negativa: motivos do crime, o qual mantenho como desfavorável ao réu, eis que decorrente de briga de casal, demonstrando, portanto, maior reprovação na conduta do agente. As demais circunstâncias devem permanecer valoradas como neutras ou favoráveis ao réu.

Considerando que o Apelante não se insurgiu em face da dosimetria da pena, bem como que não houve recurso da outra parte, mantenho a pena base em 3 meses de detenção, conforme fixada pelo MM. Juízo
a quo
.

Presente a agravante do art. 61, II, f, do CP, eis que praticado com violência contra a mulher, pelo que mantenho a elevação da pena em 10 dias. Uma vez ausentes atenuantes e causas de aumento e de diminuição, mantenho a pena definitiva em 3 meses e 10 dias de detenção, em regime aberto.

De ofício, considerando que o crime foi cometido com violência contra a mulher, no ambiente doméstico, deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos nos termos do disposto no verbete da súmula 588 do STJ,
in verbis
:
Súmula 588, STJ - ¿A prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.¿
Eis o entendimento jurisprudencial:
"[...] AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITO. IMPOSSIBILIDADE. [...] Consoante entendimento pacificado neste Superior Tribunal de Justiça, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos é inviável em delitos de violência ou grave ameaça cometidos contra a mulher em ambiente doméstico. [...]" (AgRg no REsp 1557673 MS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 20/09/2016, DJe 28/09/2016)

Ante o exposto, conheço do recurso, de ofício, retiro da condenação a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, e nego provimento ao apelo, conforme fundamentação.

É como voto.

Sessão ordinária de 26 de outubro de 2021.

Des.
Leonam Gondim da Cruz Júnior

Relator